Tribunal: TJES
Processo: 0023831-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023831-21.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA
APELADO: POSTO CAMBURI DO GAS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FATO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
EXTENSÃO DO DANO
–
INDENIZAÇÃO MAJORADA
–
RECURSO
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para outros recursos.
Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. D
a leitura das razões recursais, é possível extrair o nítido interesse de reforma do
decisum
, bem como as razões nas quais se funda o alegado
error in judicando
.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

3.
Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
o
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023831-21.2014.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA

APELADO: POSTO CAMBURI DO GÁS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO APELADO

O Apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto sob o argumento de que o recurso de embargos de declaração por si oposto não foi conhecido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Consoante cediço, apenas o recurso de embargos de declaração não conhecido por intempestividade é que não terá o condão de interromper o prazo recursal.

No caso, embora o MMº. Juiz de Direito
a quo
não tenha conhecido dos aclaratórios, verifica-se que S. Exª. assim o fez por não vislumbrar umas das hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o recurso interposto interrompeu o prazo de interposição do recurso de apelação em relação a ambas as partes.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso especial foi interposto antes do julgamento que conheceu e rejeitou embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para outros recursos.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)

Não fosse isso, forçoso considerar que o recurso de embargos de declaração foi oposto pelo próprio Apelado e não pelo Apelante, razão pela qual não se projetam sobre ele (Apelante) o ônus do não conhecimento dos aclaratórios por serem meramente protelatórios.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO APELADO

Em trato sucessivo, o Apelado alega que o recurso não deve ser conhecido pois desatendido requisito extrínseco de admissibilidade do recurso (regularidade formal), qual seja a dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais, é possível extrair o nítido interesse de reforma do
decisum
, bem como as razões nas quais se funda o alegado
error in judicando
.

Deste modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória por danos morais e estéticos” ajuizada por ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA, ora Apelante, em face de POSTO CAMBURI DO GÁS LTDA., ora Apelado.

Pela sentença de fls. 251/254, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelado ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 274/277, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente ação indenizatória, sustentando, para tanto, ter sido vítima de fato do serviço prestado pelo Apelado

Para melhor compreensão, tem-se que o Apelante, no dia 23.05.2013, dirigiu-se ao posto de gasolina de propriedade do Apelado com a finalidade de abastecer o seu veículo. Aduz que, por culpa do frentista, quando da retirada da mangueira, determinada quantidade de gasolina acabou por atingir o seu rosto, fato que lhe causou sérios danos.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu o direito do Apelante à compensação por dano moral, fixando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve recurso de apelação interposto pela prestadora do serviço, razão pela qual não se discute a existência, ou não, do fato do serviço e do dano moral, mas, apenas e tão somente, o
quantum
indenizatório, matéria devolvida a esta instância recursal.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesta senda, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, não satisfaz, com razoabilidade, a compensação devida ao Apelante.

Depreende-se dos autos que a gasolina não só atingiu o rosto do Apelante, mas acabou sendo por ele parcialmente ingerida, o que ensejou complicações no seu estado de saúde.

O perito nomeado pelo juízo consignou no laudo pericial que o fato causou “
queimadura da face, faringe e edema da região glótica com aritenoides e epiglote bastante edemaciada e perda da acuidade visual no olho direito
”, “
causando incapacidade de 210 dias
” (fls. 241).

Veja-se do laudo pericial que o Apelante, em razão do acidente, esteve incapacitado para o trabalho por 210 (duzentos e dez) dias, circunstância que, a meu sentir, deve ser considerada para fins de majoração do dano moral.

Ademais, o Apelante, em razão da ingestão da gasolina e dos efeitos decorrentes deste fato, precisou ser submetido a uma traqueostomia por ocasião do seu atendimento (fls. 25), o que corrobora a gravidade das lesões sofridas, tendo permanecido internado 16 (dezesseis) dias (fls. 25).

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
deve ser majorado de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para majorar a indenização fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.